Tribunal: STF
Processo: RMS 21563
Classe: RMS
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-06-12
Data de publicação: 1995-06-12

Ementa:
EMENTA:- Mandado de segurança. Recurso ordinário. 2.
Acórdão do STJ que negou segurança impetrada no sentido de ver
assegurada promoção ao posto de Capitão de Fragata, na inatividade,
com os proventos de Capitão-de-Mar-e-Guerra. 3. Retomados os
fundamentos deduzidos na inicial, aduzindo que, ao entrar em vigor a
nova legislação, já se encontrava consolidada a sua situação de
militar, com direito adquirido, respaldado na Constituição. 4.
Parecer da Procuradoria-Geral da República, pelo improvimento do
recurso. 5. Quando o impetrante, ora recorrente, se transferiu à
inatividade militar, não mais estava em vigor a legislação que
invoca, em ordem a obter a promoção pretendida; ao contrário, era
vigente disciplina legislativa que veda a promoção 6. Recurso
ordinário a que se nega provimento.